Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718984-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ITALO OLIVEIRA RANGEL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Ítalo Oliveira Rangel, preso no dia 13 de maio de 2025 sob a acusação de roubo majorado pelo uso de arma branca, nos termos do art. 157, §2o, VII, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da 1a Vara Criminal de Ceilândia, sob a alegação de que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do fato, a suposta periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que o paciente foi detido 13 horas após o fato, em sua residência, sem que houvesse perseguição contínua, o que descaracterizaria o flagrante conforme o art. 302 do Código de Processo Penal. Aduz ainda que nenhum objeto relacionado ao crime foi encontrado com o paciente no momento da prisão. Quanto à prisão preventiva, alega ausência de fundamentação concreta por parte da autoridade judicial, que teria se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito e expressões genéricas como “especial periculosidade”. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida como padeiro e é responsável pelo sustento da companheira grávida e de dois filhos menores. Com base nos argumentos apresentados, pleiteia-se o relaxamento da prisão por ausência de flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, conforme os artigos 319 e 282, §§ 4o e 6o, do CPP. Sustenta que alternativas como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar o local dos fatos e o monitoramento eletrônico seriam suficientes para garantir o regular andamento do processo, sem os efeitos nocivos da segregação cautelar, destacando ainda a violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal). A liminar foi requerida para imediata expedição de alvará de soltura, sob o argumento de que há constrangimento ilegal na manutenção da custódia, e, ao final, requer-se a confirmação da ordem para garantir a liberdade do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A inicial veio acostada com documentos. Relatado. Decido. Contrário ao que alega a impetrante é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão devidamente comprovados pela prisão em flagrante do paciente, confissão do paciente, reconhecimento/depoimento da vítima e depoimento dos policiais condutores do flagrante apontando para o fumus comissi delicti. A partir dessas evidências emerge, de forma indubitável, a materialidade do ato delitivo, assim como a existência de indicativos robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti) do paciente. Ressalta-se, nesse contexto, que a imposição da medida de prisão cautelar não demanda, dada a sua natureza eminentemente provisória e indeterminada, a obtenção de uma certeza absoluta quanto à autoria da infração penal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 71782707): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado um estabelecimento comercial, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça de morte com emprego de faca. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Portanto, pelo que se avista, a prisão encontra-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente. É digno de nota que o delito em questão se trata de roubo perpetrado mediante grave ameaça de morte, cuja execução foi integralmente registrada por sistema interno de videomonitoramento, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Soma-se a isso a confissão do próprio paciente, circunstância que reforça a robustez dos indícios colhidos e evidencia uma adesão deliberada e persistente à prática criminosa. O conjunto probatório revela não um ato isolado, mas um comportamento reiterado que denota comprometimento com a empreitada ilícita. Acresce, ainda, que o histórico criminal do paciente demonstra envolvimento anterior em delitos de natureza violenta, notadamente crimes de dano e lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, o que indica reiteração específica em comportamentos agressivos. Tais práticas foram cometidas no intervalo de apenas um ano, revelando uma preocupante escalada criminosa, cujo ápice se manifesta na presente infração, mais grave que as anteriores. Esse padrão progressivo de transgressões impõe uma resposta firme do Estado, a fim de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Destaco que a prática de crime complexo com emprego de grave ameaça demonstra notória intranquilidade na ordem pública, devendo, por enquanto, ser mantida a prisão preventiva do paciente. Vale ressaltar, que o crime de roubo desponta como um dos de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de mesmo tendo respondido por recentes outros casos em que há emprego de violência, persiste com a mesma conduta. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da notória escalada criminosa, especialmente porque em menos de um ano o paciente praticou, em tese, três condutas envolvendo violência. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No que tange à alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante, entendo, neste juízo preliminar, que tal discussão resta suplantada em razão do pedido de conversão em prisão preventiva formulado pelo Ministério Público. A medida cautelar encontra amparo em elementos concretos e idôneos constantes dos autos, tais como a confissão do investigado, os registros audiovisuais do crime, os depoimentos convergentes dos agentes públicos que atenderam à ocorrência, bem como o reconhecimento formal realizado pela vítima. Nesse sentido é o precedente: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDO. NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS NA OCASIÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). 1.1. Sem embargo, é lícito o ingresso em domicílio alheio quando o contexto fático anterior à entrada conduzir à conclusão acerca da prática de crime no interior da residência (identificada a posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 2. A ação de habeas corpus não constitui, em regra, via adequada à impugnação da prova indiciária para fins de desclassificação, pois o procedimento a que está submetida não apresenta margem para dilação probatória. 2.1. Excepcionam-se apenas os casos em que as circunstâncias do caso concreto e os elementos já carreados aos autos evidenciam manifesta ilegalidade. 2.2. No caso vertente, a atual situação processual e os elementos carreados aos autos (apreensão de entorpecentes e de objetos tipicamente utilizados para o tráfico) refutam a tese de manifesta ilegalidade. 3. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos. Precedentes STJ. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1650434, 0701839-47.2022.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022.) Dessa forma, mesmo que se pudesse cogitar, em tese, a ocorrência de vício no flagrante, tal circunstância não comprometeria a legalidade da custódia preventiva, cuja decretação se sustenta em fundamentos próprios, autônomos e suficientes, voltados à tutela da ordem pública e à garantia da instrução criminal, revelando-se, assim, medida legítima, proporcional e necessária à luz do ordenamento jurídico vigente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2025 15:25:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator